Tribunal: TJBA
Processo: 0505219-85.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505219-85.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: ALINE LINO FREITAS

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTANA MATOS

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SEGURADA EM TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Os contratos de assistência médica asseguram ao beneficiário o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da sua vida e do seu bem-estar, mas é admissível a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, imotivadamente.

II – Evidenciado que a segurada encontrava-se em curso de tratamento médico, revela-se abusiva a resilição imotivada do contrato coletivo empresarial pela operadora do plano, sobretudo quando se trata de contrato com reduzido número de beneficiários (apenas cinco), circunstância que lhe confere contornos típicos de adesão individual, legitimando, assim, a aplicação mitigada do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

III – O cancelamento abrupto do plano de saúde dá ensejo à condenação por dano moral, considerando os transtornos e angustia ocasionados para quem necessita de assistência médica.

IV – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo emocional sofrido, mantendo-se a quantia fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), porque não é excessiva.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0505219-85.2014.8.05.0080
,

de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

e como
Apelad
a
ALINE LINO FREITAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA